Tribunal: TJMT
Processo: 1009666-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009666-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ALDIR ANTONIO BORSATTI - CPF: 372.987.809-30 (EMBARGADO), GRAZIANI BORSATTI - CPF: 011.563.291-32 (EMBARGADO), GREIZIBELE BORSATTI FERREIRA - CPF: 026.528.591-70 (EMBARGADO), JULIO CESAR MARTINS FERREIRA - CPF: 630.442.771-91 (EMBARGADO), BORSATTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.080.843/0001-02 (EMBARGADO), PETRA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 03.498.002/0001-40 (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR – CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO – NÃO EVIDENCIADAS –
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
REJEIÇÃO.

Inexistindo contradição e omissão a serem sanadas, deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela AJ1 Administração Judicial Ltda.-ME, em face do acórdão, proferida por esta Câmara Julgadora que, a unanimidade, proveu, em parte, o Agravo de Instrumento, interposto pelos Embargados, para determinar que a base de cálculo da remuneração do AJ (2% - dois por cento) seja o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial (id. 225533171, págs. 01/10).

A Embargante alega que o acórdão embargado foi contraditório, já que determinou a adequação da base de cálculo dos honorários do Administrador Judicial aos termos do artigo 24, da Lei n. 11.101/2005, considerando apenas os valores sujeitos à recuperação judicial, sem observar que tal determinação já consta da decisão, prolatada no Juízo singular.

Salienta que houve alteração do entendimento esposado no processo de origem, sem os devidos fundamentos legais, posto que não há previsão em lei para que a remuneração do AJ com base no 2º Edital de credores.

Defende que houve omissão, quanto aos argumentos esposados nas contrarrazões do Recurso.

Os Embargados apresentaram contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id. 230133656, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela AJ1 Administração Judicial Ltda.-ME, em face do acórdão, proferida por esta Câmara Julgadora que, a unanimidade, proveu, em parte, o Agravo de Instrumento, interposto pelos Embargados, para determinar que a base de cálculo da remuneração do AJ (2% - dois por cento) seja o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

Ademais, ficou consignado, expressamente, que o Juízo singular fixou a remuneração do AJ em desacordo com o artigo 24, §1º, da Lei n. 11.101/2005, visto que considerou a base de cálculo o valor total do passivo e não o montante devido aos credores submetidos à recuperação judicial. Veja-se:

Da análise do caderno processual, constata-se que os Recorrentes atribuíram à causa do valor de
R$ 23.624.783,32 (vinte e três milhões, seiscentos e vinte e quatro mil e setecentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) e a Magistrada singular determinou o processamento da Recuperação Judicial, considerando tal quantia como base para a fixação da remuneração do Administrador Judicial.

Ocorre que a Juíza singular, de fato, deixou de observar o previsto no artigo 24, §1
o
, da Lei n. 11.101/2005, já que utilizou a base de cálculo da remuneração do AJ o total do passivo e não o
valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial
. Veja-se:

Deste modo, considerando as propostas apresentadas nos autos e as nuances do procedimento,
a remuneração do AJ em 02% do total do passivo dos autores
corresponde a valor compatível com a complexidade da lide e trabalhos a serem desenvolvidos no decorrer do prazo. O prazo de trinta meses se mostra coerente, haja vista o tempo médio de duração do processo. (Destaquei).

Registra-se que, não obstante a Magistrada
a quo
tenha utilizado a expressão “créditos” na parte dispositiva da decisão recorrida,
é incontroverso que considerou como base de cálculo o valor total do passivo dos Recorrentes, pois fixou a remuneração do AJ em R$ 472.495,66 (quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), que corresponde a 2% (dois por cento) do valor total do passivo, apontado pelos Recorrentes na inicial.

O valor total do passivo, como sabido, não corresponde ao “devido aos credores submetidos à recuperação judicial”, porque não engloba os créditos extraconcursais.

Nessa quadra, com vistas a evitar qualquer interpretação diversa, a decisão recorrida, neste ponto, deve ser parcialmente retificada, para que a remuneração do AJ seja fixada no percentual de 2% (dois por cento), tendo como base de cálculo o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. (Sic).

Nota-se que o acórdão não foi contraditório, mas apenas deixou expresso o entendimento deste Colegiado que foi contrário à pretensão da Recorrente.

A Embargante afirma que houve omissão, no que tange aos argumentos esposados nas contrarrazões do RAI.

Em que pese à alegação da Recorrente, inexiste omissão no acórdão recorrido, porque, embora não tenha rebatido, um a um, os argumentos apresentados, ficou consignado que a base de cálculo da remuneração do AJ deveria ser o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

Não há desconsiderar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos esposados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESSUPOSTOS - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA À PARTE RECORRENTE.

- Os Embargos de Declaração têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais que tenham pontos omissos, obscuros ou contraditórios, sendo a presença desses vícios o pressuposto para o acolhimento daquele recurso.

- O Órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes, bastando que decida a causa com os fundamentos jurídicos adequados para a solução do litígio.

- É indevida a declaração do Acórdão, quando, além de inexistentes as alegadas omissões, os argumentos postos nos Embargos são direcionados a criticar o entendimento firmado pela Câmara e a buscar novo julgamento do Recurso anterior.

- Ainda que os Embargos de Declaração contenham afirmação do propósito de prequestionamento, é necessário que o Julgado apresente alguma das imperfeições delineadas no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

- A oposição do Recurso com propósito manifestamente protelatório dá ensejo à aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do CPC. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0194.15.005776-9/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, julgamento em 31/08/2017, publicação da súmula em 12/09/2017). (Negritei).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
AJ1 Administração Judicial Ltda.-ME
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024